Tribunal: TJDFT
Processo: 0732160-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732160-04.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ CARLOS MARTINS RECORRIDO: NAIARA CLÁUDIA BALDANZA MATOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR AFASTADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. VIK TRADERS. PLATAFORMA DIGITAL. CRIPTOMOEDAS. PIRÂMIDE FINANCEIRA. DANO COMPROVADO. RESTITUIÇÃO DO VALOR INVESTIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Pela teoria da asserção, a análise do preenchimento das condições da ação deve ser feita à luz das afirmações do demandante contidas em sua petição inicial e não do direito provado, presumindo-se verdadeiras as alegações. Não se exige prova, basta a afirmação da pertinência da ação. Eventual comprovação, no curso do processo, de carência de ação é questão afeta ao seu mérito. 2. Em relação à legitimidade, que se traduz na pertinência subjetiva da ação, da causa petendi é necessário extrair o vínculo jurídico-material entre as partes. 3. No caso concreto, a Autora alega que o Réu é sócio oculto da Vik Traders; portanto, os elementos presentes na exordial permitem reconhecer que o Réu é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda que versa sobre restituição de valores investidos na plataforma digital, sendo a comprovação do argumento matéria afeta ao mérito. 4. As provas presentes nos autos demonstram que a Vik Traders não é pessoa jurídica devidamente constituída; logo, insubsistentes os argumentos do Apelante de que não consta no quadro societário e, se figurasse, seria necessária a caracterização dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, pois não existe sociedade nem quadro societário. 5. Da análise do conjunto fático-probatório dos autos, depreende-se que a Vik Traders é, tão somente, uma plataforma digital, criada para captar criptomoedas em esquema de pirâmide financeira, com a promessa de lucros altos e irreais. 6. A pirâmide financeira é crime contra a economia popular tipificado no art. 2o, IX, da Lei no 1.521/51, e consiste em prática fraudulenta de captação de recursos financeiros mediante ardil, consubstanciado na promessa de lucros exorbitantes e que não se sustentam com o passar do tempo, pois dependem da entrada contínua de novos membros, ensejando prejuízos aos investidores atraídos. 7. As provas coligidas aos autos demonstram a responsabilidade do Réu/Apelante pela Vik Traders e pelos prejuízos suportados pela Autora. São elas: (i) vídeo feito pelo Apelante e pelo sócio Anderson no Youtube, que não se trata, como ele afirma, de uma mera live, mas, sim, de uma sucessão de declarações feitas pelo próprio Réu para (a) demonstrar a estreita relação com a Vik Traders e com a gestão do negócio, a ponto de afirmar que retirou o acesso de quem ele alega ser o verdadeiro responsável pela plataforma, bem como incentivar os aderentes a continuar pagando as mensalidades; (b) dar explicações sobre a participação dele no projeto e quanto ao funcionamento da plataforma; (c) fazer promessas de viabilidade e continuidade da plataforma, bem como propaganda de ganhos que ela gerou; e (d) relatar um suposto sequestro por “investidores” daquele que afirma ser o responsável pela plataforma, seguido da afirmação de que conseguiu $ 600.000,00 (seiscentos mil dólares) para restituir aos sequestradores o dinheiro por eles investido; (ii) depoimento do contador contratado pelo Réu para fazer acordos com investidores prejudicados pela Vik Traders; (iii) existência de Ação Coletiva de Consumo contra o Réu e de sentença penal condenando-o a 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão como incurso nos crimes de associação criminosa, estelionato e crime contra a economia popular tipificado no art. 2o, IX, da Lei no 1.521/51, em decorrência da prática dos atos descritos nesses autos; e (iv) depoimento de testemunha do Réu confirmando que ele tinha familiaridade com criptomoedas. 8. O objeto ilícito e a prática, pelo Réu, de ato ilegal que causou prejuízo à Autora impõem o dever de indenizar, conforme arts. 186 e 927 do CC, de modo a ser restituído a ela o valor que verteu ao esquema fraudulento, conforme determinado na r. sentença recorrida. 9. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 355, inciso I, e 357, ambos do CPC, ao julgar antecipadamente a lide e indeferir a produção de provas oportunamente requeridas. Aduz a necessidade de oitiva de testemunhas a fim de comprovar sua responsabilidade acerca dos fatos trazidos pelo recorrido. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 355, inciso I, e 357, ambos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “VI - Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.235.867/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe 24/5/2018; AgInt no AREsp 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/3/2018, DJe 19/3/2018; REsp 1.717.512/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 23/5/2018” (AgInt no AREsp n. 2.427.778/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030